Tribunal: TJES
Processo: 5008577-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008577-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ILZA CANDIDA DA PENHA e outros (6)

AGRAVADO: JOSE PINTO DA PENHA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INVENTÁRIO. ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO ESPÓLIO. PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça nos autos da ação de inventário. Os Agravantes pleiteiam o benefício sob a alegação de insuficiência financeira para arcar com as custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a concessão da gratuidade de justiça em processo de inventário deve considerar a hipossuficiência do espólio ou dos herdeiros;
(ii) estabelecer se é possível autorizar o pagamento das custas processuais ao final do processo, diante da situação financeira declarada pelos herdeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade de justiça em inventário deve ser aferida com base na capacidade financeira do espólio, e não na situação econômica individual dos herdeiros, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil admite a concessão do benefício ao espólio, desde que demonstrada sua hipossuficiência, especialmente quando o acervo hereditário for de pequena monta ou sem liquidez imediata.

A existência de patrimônio líquido no espólio, como valores em conta bancária e bens móveis e imóveis, afasta a presunção de insuficiência econômica.

Todavia, considerando a baixa renda dos herdeiros e sua assistência pela Defensoria Pública, bem como a ausência de liquidez imediata do acervo hereditário, é cabível autorizar o pagamento das custas processuais ao final do inventário, quando os herdeiros terão acesso aos bens partilhados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A análise da hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça em inventário deve considerar a situação financeira do espólio, e não dos herdeiros.

É admissível postergar o pagamento das custas processuais para o final do processo quando demonstrada a ausência de liquidez imediata do espólio e a baixa renda dos herdeiros.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1482403/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 23/08/2019.

STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 2.067.349/ES, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 20/04/2023.

TJES, ApCiv nº 0008811-43.2021.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, julgado em 19/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ILZA CÂNDIDA DA PENHA, MARIA CÂNDIDA DA PENHA MARQUES, RAQUEL CÂNDIDA DA PENHA, MARCOS CÂNDIDO DA PENHA, MAURINA CÂNDIDA DA PENHA PATROCÍNIO, ZAQUEU CANDIDO DA PENHA e JESSÉ CÂNDIDA DA PENHA em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que, nos autos da Ação de Inventário nº 5010768-59.2023.8.08.0012, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelos herdeiros.

Sobre a matéria em debate, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a assistência judiciária gratuita é um direito personalíssimo e incomunicável” (AgInt no AREsp 1482403/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019), admitindo-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio quando demonstrada sua hipossuficiência financeira (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.067.349/ES, Rel. Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe de 20/4/2023).

Sabe-se, ainda, que, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, admite-se a concessão da benesse ao espólio e a outros entes dotados de capacidade processual diante da comprovação da incapacidade financeira para suportar os ônus do processo, por exemplo, quando o acervo hereditário é de pequena monta ou desprovido de liquidez necessária para viabilizar o pagamento das despesas do processo.

Na hipótese vertente, o MM. Juízo de 1º Grau consignou no
decisum
vergastado que:

“(...)
A parte requerente pugna pela concessão do benefício da gratuidade da justiça, alegando não ter condições de arcar com as custas processuais sem comprometer seu próprio sustento, bem como de sua família.

Em consonância com a jurisprudência pátria, em se tratando de inventário ou ações referentes a Direito Sucessório, é irrelevante a situação financeira dos herdeiros, sendo do espólio a obrigação do pagamento das custas processuais.

O espólio pode obter o benefício da justiça gratuita, se provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo.

No entanto, analisando os documentos apresentados, verifiquei que não restou demonstrada a insuficiência de recursos do espólio,
que possui, inclusive, valores depositados em contas bancárias.

Posto isto, por não preencher os requisitos para concessão do benefício, INDEFIRO o benefício da gratuidade da Justiça.

Intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado, para comprovar o pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição
(...)”.

Em situação análoga à presente, já decidiu esta Colenda Câmara que “no caso de inventário, a análise da gratuidade de justiça deve levar em consideração o patrimônio do espólio, e não a situação financeira individual dos herdeiros. Havendo demonstração de liquidez do espólio, com valores depositados em conta, não há que se falar em hipossuficiência. 5. A disponibilidade de recursos financeiros pelo espólio, conforme comprovado nos autos, justifica o indeferimento da gratuidade de justiça, nos termos da legislação aplicável” (ApCiv nº 0008811-43.2021.8.08.0024, Des. Rel. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, julgado em 19/09/2024).

Ao apreciar o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso, conclui das peças documentais e conetxto fático não ser o caso de deferir a gratuidade processual. Nada obstante, entendi por bem o diferimento do pagamento das custas,
autorizando seja feito o recolhimento das custas a serem suportadas pelo espólio
ao final do processo
.

Isso porque, embora se denote do arrolamento sumário dos bens deixados por JOSÉ PINTO DA PENHA (id 28449533) a existência de um imóvel, com valor venal de R$ 16.626,74 (dezesseis mil, seiscentos e vinte e seis reais e setenta e quatro centavo), dois veículos com valores próximos a R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 28.107,00 (vinte e oito mil cento e sete reais), além do montante de R$ 25.379,44 (vinte e cinco mil trezentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) deixado em saldo na Caixa Econômica Federal, totalizando, assim, R$ 82.113,18 (oitenta e dois mil cento e treze reais e dezoito centavos), no caso vertente, considerei, também, a circunstância de não terem os Agravantes demonstrado possuírem condições de arcar com as despesas processuais de imediato, pois, a partir dos recibos de pagamento juntados aos autos originários (id 8863056) extrai-se que ILZA CANDIDA DA PENHA, a viúva do
de cujus
, é aposentada e recebe um salário-mínimo por mês. Outrossim, os demais herdeiros exercem atividades laborais de baixa remuneração, percebendo valores mensais que não superam dois salários-mínimos, estando todos assistidos
in casu
pela Defensoria Pública.

Daí que, ainda que a capacidade financeira, extraída do valor do monte partilhável que noticia a existência de bens e valores em espécie suficiente a fazer frente às despesas processuais, autorize o indeferimento do pleito, a ausência de liquidez imediata desses bens possibilita o recolhimento das custas devidas ao final do processamento do inventário,
quando os herdeiros serão agraciados com bens de considerável valor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, indeferindo o pedido de gratuidade de justiça, reconhecendo, porém, o direito dos Agravantes a realizarem o pagamento das custas processuais ao final da Ação de Inventário n° 5010768-59.2023.8.08.0012.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)